Tribunal: TJDFT
Processo: 0750832-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750832-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRAUSIO GUEDES BARBOSA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DRAUSIO GUEDES BARBOSA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0019008-42.2015.8.07.0009, no qual contende com CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASA BRANCA e ALESSANDRO MARTINS MENEZES. Por meio da decisão agravada, o pedido de gratuidade de justiça foi objeto de determinação para apresentação de documentos complementares, concedendo-se prazo de cinco dias ao executado para juntar os documentos solicitados. Confira-se: "Concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias ao executado para apresentar os documentos solicitados no ID. 251348643 para análise do pedido de gratuidade de justiça ou comprovar o deferimento do benefício no presente processo, sob pena de indeferimento. Considerando que, até o momento, não foi proferida nenhuma decisão nos autos da ação rescisória determinando o sobrestamento deste cumprimento de sentença, não há óbices ao prosseguimento do feito. Manifeste-se a parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID. 252595755, na qual a parte exequente concorda com a penhora sobre o lote do imóvel. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo, para sustar imediatamente a exigência de novos documentos pelo juízo de primeiro grau; b) o provimento do agravo, para reformar integralmente a decisão agravada; c) o reconhecimento da plena validade da gratuidade da justiça já deferida pelo TJDFT, vedando-se qualquer nova exigência de comprovação; d) a confirmação da gratuidade da justiça em favor do agravante em todos os atos processuais futuros. Sustenta ter obtido deferimento da gratuidade da justiça pelo próprio TJDFT em sede de agravo interno nos autos correlatos (ação rescisória), decisão definitiva e válida, juntada ao processo. Argumenta ser indevida a exigência de novos documentos pelo juízo de origem, por configurar reanálise de matéria já decidida pela instância superior, em afronta aos arts. 505 e 509, §2o, do CPC e ao princípio da segurança jurídica. Alega enfrentar grave situação financeira, com dívidas, débitos de IPTU e ausência de rendimentos tributáveis, além de problemas de saúde os quais demandam gastos com medicamentos e consultas, reforçando sua impossibilidade de arcar com custas processuais. Afirma ser cabível a concessão de efeito suspensivo diante do risco de indeferimento da gratuidade e paralisação do processo, bem como da ilegalidade da decisão agravada, conforme art. 1.019, I, do CPC (ID 78539501). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença visando cobrança de quantia certa e honorários sucumbenciais (ID 245234215). O autor/agravante propôs ação de cobrança, n.o 0019008-42.2015.8.07.0009, por meio da qual se pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento dos encargos condominiais, ordinários e extraordinários, referentes ao imóvel pertencente ao espólio do Sr. José Guedes, o qual figura no polo passivo da demanda. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. O recurso de apelação interposto pelo autor foi improvido. Foi proposta ação rescisória objetivando desconstituir o acórdão proferido no processo. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido após a interposição de Agravo Interno (ID 252277863). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Ademais, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o agravante apresentou comprovante de rendimentos no valor bruto de R$ 6.412,39 (ID 245877343) e declaração de hipossuficiência (245877341), declaração de estar isento de imposto de renda (245877340). Ademais, a revogação do benefício concedido, necessita de decisão expressa em tal sentido, embasada em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais (art. 99, §2o, CPC). O benefício concedido prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9o da Lei no 1.060/1950, a saber: “Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”, salvo em caso de expressa revogação pelo juízo; não é o caso. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) "4. A concessão da gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até o deslinde do litígio, em todas as instâncias (art. 9o da Lei no 1.060/50), o que abrange o preparo recursal (art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC), sendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, do CPC) consequência lógica do deferimento da aludida benesse. Em que pese não tenha constado da parte dispositiva da sentença a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência da autora, em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi anteriormente concedida, a referida omissão pode ser sanada e não significa a revogação implícita dos benefícios que lhe foram regularmente concedidos." (0705679-62.2023.8.07.0001, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 16/07/2024.) -g.n. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, os agravantes fazem jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, para confirmar a gratuidade da justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2025 14:59:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador